Tribunal: TJDFT
Processo: 0707107-57.2025.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONCURSO PÚBLICO. TEMA 784 DO STF. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS EM EDITAL. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pelo Distrito Federal contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial para que proceda à nomeação e posse da parte autora para o cargo de Monitor de Gestão Educacional, por figurar no cadastro reserva do concurso público regido pelo Edital n. 23/2016-SEE/DF.
2. O fato relevante. Suscita o recorrente preliminar de impossibilidade jurídica do pedido, haja vista o transcurso do prazo de validade do concurso público. No mérito, aduz que os candidatos aprovados fora do número de vagas não possuem direito subjetivo à nomeação, sendo que a parte recorrida logrou aprovação na 3006a colocação, em concurso público que disponibilizava 100 vagas para provimento imediato mais cadastro de reservas. Assevera que não houve conduta arbitrária por parte da administração, argumentando que o fato de nomeações terem sido tornadas sem efeito não gera direito adquirido à nomeação, notadamente quanto já expirado o prazo de validade do concurso. Requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inaugural. As contrarrazões não foram apresentadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em determinar se a parte recorrida possui ou não direito subjetivo à nomeação em concurso público no qual foi aprovada fora do número de vagas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. De início, não merece acolhimento a preliminar de impossibilidade jurídica do pedido, pois além de ser juridicamente possível o pedido formulado na inicial, as alegações veiculadas na peça de ingresso se confundem com o mérito da demanda. Preliminar rejeitada.
5. Na hipótese, resta incontroverso que a parte recorrida foi classificada fora do número de vagas previstas no Edital n. 23/2018, 100 vagas mais cadastro reserva, para o cargo de Monitor de Gestão Educacional da Secretaria de Educação, tendo sido aprovada na 3.066a posição. Consta, ainda, que a validade do certame expirou em 31/7/2023.
6. O Supremo Tribunal Federal, no RE n. 837.311, em sede de Repercussão Geral (Tema 784), decidiu que "o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 1 - Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 2 - Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 3 - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima".
7. Segundo esse entendimento, não há direito subjetivo à nomeação daqueles aprovados fora da quantidade de vagas prevista no edital de regência. Para assegurar o direito subjetivo à nomeação de candidatos classificados nas vagas remanescentes seria necessário demonstrar a ocorrência de preterição de concorrentes de forma arbitrária e imotivada por parte da Administração Pública, em face da regra de que o poder público pode utilizar do juízo de conveniência e oportunidade a respeito da prerrogativa de nomear os aspirantes ao cargo público (STJ, AgInt no RMS 47.879/PI).
8. Cumpre ressaltar que o ato de nomeação está inserido dentro da esfera de discricionariedade da Administração Pública, que persiste até o término do prazo de validade do certame, considerando sua própria conveniência e oportunidade, desde que obedecida a ordem de classificação de cada especialidade do cargo a ser provido. De igual modo, é o raciocínio quanto à defasagem do número de profissionais, a existência de dotação orçamentária e de cargos vagos, cabendo à Administração Pública gerir a nomeação de candidatos de forma a atender o interesse da coletividade, atuando dentro de sua esfera administrativa. Precedentes nesse e. Tribunal: Acórdãos 1948044, 1818858, 1908245.
9. Demais disso, assiste razão ao recorrente quando alega que o fato de a Administração Pública ter convocado candidatos aprovados no cadastro de reserva, ainda que alguns tenham desistido de tomar posse, não gera obrigação de chamar os demais integrantes da lista de aprovados, sobretudo quando expirado o prazo de validade do certame, haja vista se tratar de ato discricionário voltado ao atendimento das necessidades específicas do serviço público.
10. Assim, não restando demonstrada a existência de preterição dos candidatos aprovados no cadastro de reserva para o cargo de Monitor de Gestão Educacional, nem a existência de arbitrariedade por parte da Administração Pública, não assiste à parte recorrida o direito subjetivo de nomeação, razão pela qual não se justifica o controle judicial pretendido, devendo ser reformada a sentença recorrida.
IV. DISPOSITIVO
11. Preliminar rejeitada. Recurso provido. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido inicial.
12. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 837.311/PI, Rel. Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 15/12/2015. STJ, AgInt no RMS 47.879/PI, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, j. 04/04/2017; TJDFT, Acórdão 1948044, Rel. Maria Isabel da Silva, 2a Turma Recursal, j: 25/11/2024. Acordão 1818858, Rel. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 21/2/2024; Acórdão 1908245, Rel. Maria Isabel da Silva, 2a Turma Recursal, j. 19/8/2024. STF, RE 837.311/PI, Rel. Ministro LUIZ FUX, Tribunal Pleno, j. 15/12/2015. STJ, AgInt no RMS 47.879/PI, Rel. Ministro OG Fernandes, Segunda Turma, j. 04/04/2017.